Tribunal: STF
Processo: ARE 1391260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 76):  



    RECURSO DE REVISTA - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DESPEDIDA - ATO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO 1. Uma vez que se equipara à Fazenda Pública, usufruindo, inclusive, do benefício da execução por precatório, a ECT detém também os encargos decorrentes dessa condição, devendo observar os princípios constitucionais pertinentes aos atos administrativos. 2. Desse modo, ainda que não se reconheça o direito à garantia de emprego prevista na Constituição (art. 41), o ato de despedida do empregado da ECT não está livre de motivação, nos termos do art. 37. 3. Esse entendimento está consagrado na nova redação conferida à Orientação Jurisprudencial no 247 da SBDI-1 Resolução no 143/2007 - DJ de 13/11/2007) em seu inciso 11: "a validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileia de Correios e Telégrafos (E0 está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais". 4. Assim, em se tratando de empregado da ECT, não é suficiente a indicação de que a despedida é "sem justa causa", devendo, portanto, o ato respectivo apresentar motivação, considerada sob o prisma da especificação das razões de oportunidade e conveniência da Administração Pública. Recurso de Revista conhecido e provido. 



    O recurso de Embargos apresentado perante a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST não foram conhecidos (eDOC 84). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput; 41, caput; e 173, § 1º, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 86, p. 11):



    “A Recorrente é integrante da administração pública indireta, com capital social integralmente pertencente à União, o que a toma sujeita aos princípios e normas constitucionais específicas, especialmente ao princípio da legalidade, previsto no caput do artigo 37 do texto constitucional, que assim dispõe:



    (...)



    Ressalte-se que não obstante a Recorrente estar subordinada aos princípios constitucionais de direito administrativo, como a contratação por concurso público, tal exigência não muda a natureza do vínculo celetista de seus empregados, em função do disposto no artigo 173, §I0, 11, da CF/88. 



    Além disso, insta destacar que a decisão rechaçada contrana o artigo 41 da Carta Constitucional, afinal, esse dispositivo constitucional garante estabilidade apenas ao servidor nomeado para cargo público, e nunca ao contratado para emprego público, sujeito ao regime trabalhista, como é o caso que se apresenta Vejamos:



    (...)



    Depreende-se, dessa feita, que a estabilidade constitucional prevista no referenciado dispositivo constitucional não se estende ao Recorrido, nada obstando o rompimento imotivado, que foi compensado pelas indenizações legais devidamente pagas no ato de seu afastamento.”



    A Vice-Presidência do TST, em 1º.4.2019, negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo em vista o julgamento do RE-RG 589.998, paradigma do Tema 131 da repercussão geral (eDOC 42). 



    O Órgão Espcial do TST, ao julgar o agravo interno interposto em face da decisão de admissibilidade, assim procedeu (eDOC 60):



    “Portanto, conforme salientado no despacho agravado, estando o acórdão recorrido em perfeita conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral, deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, "a", do atual CPC. 



    Neste contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada. 



    Por outro lado, com relação ao argumento de que o Tema 131 não abarcou a questão alusiva à impossibilidade de reintegração da parte autora em decorrência da ausência de estabilidade, por ofensa ao o artigo 41 da CF/88, verifica-se, da parte final da decisão, que a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário em razão de a matéria ostentar índole infraconstitucional.



    Note-se, contudo, que a recorrente ECT manejou, de forma autônoma, o recurso adequado para enfrentar esse trecho da decisão, qual seja, o agravo do art. 1.042 do CPC. Assim sendo, a remessa do recurso de seq. 32 para o Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo e, após transcorrido, in albis, o prazo para interposição de recurso contra esta decisão, determino a remessa do agravo de instrumento de seq. 32 para o STF.”



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto ao art. 41, § 1º, II, da Carta Federal, porquanto, em relação aos demais capítulos do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC , p. ): 



    “Noutro turno, tratando-se de beneficiária da execução por meio de precatório, são aplicáveis à ECT também os Ônus decorrentes dessa condição. 



    A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que, nos termos do art. 41 da Carta Magna, são estáveis os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, ou sela, das entidades submetidas ao regime de precatório.



     Em contrapartida, aquela estabilidade não é reconhecida aos empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, pessoas ~jurídicas sujeitas à execução direta de seus bens. Nesse sentido, a Súmula no 390/TST dispõe: 



    (...)



    A ECT, uma vez que se equipara à Fazenda Pública, não obstante explore atividade econômica, deve observar, portanto, os princípios constitucionais pertinentes aos atos administrativos. 



    Desse modo, ainda que não se reconheça a garantia de emprego prevista na Constituição, o ato de despedida do empregado não está livre de motivação, nos termos do art. 37. Esse entendimento está consagrado na nova redação conferida à Orientação Jurisprudencial no 247 da SBDI-1 (Resolução no 143/2007 - DJ de 13/11/2007), a saber:



    (...)



    Assim, em se tratando de empregado da ECT, não é suficiente a indicação de que a despedida é "sem justa causa", devendo o ato respectivo apresentar motivação, considerada sob o prisma da especificação das razões de oportunidade e conveniência da Administração Pública. 



    Na espécie, uma vez evidenciado que o ato de despedida não foi praticado com a devida motivação - entendida, repita-se, como a indicação das razões de oportunidade e conveniência - caracteriza-se a nulidade, que autoriza a reintegração da Empregada.” (grifo nosso)



    No sentido de complementar o entendimento do caso em tela, reproduz-se também a ementa do acórdão proferido em sede de Embargos pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST (eDOC 84):



    “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO DEPOIS DA EDIÇÃO DA LEI No 11.496/07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DISPENSA - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - REINTEGRAÇÃO. É pacífico o entendimento de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos goza dos mesmos privilégios direcionados aos entes públicos para efeito de execução e do disposto no Decreto-Lei no 779/1969. Conclui-se, assim, que a equiparação da empresa a Fazenda Pública, em relação a imunidade tributária e a execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais, deve alcançar, também, as restrições a ela impostas quanto a forma de despedida imotivada ou arbitrária. Nesse sentido, esta Corte firmou posicionamento por meio da Orientação Jurisprudencial no 247 da SBDI-1 (Resolução no 143, de 13/11/2007), segundo a qual a validade do ato de despedida de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada a motivação. Aplicação do disposto no art. 894, inciso 11, in fine, da CLT. Com relação a determinação de reintegração mantida na decisão recorrida, esta também encontra amparo no item I1 da Orientação Jurisprudencial no 247 da SBDI-1 do TST, tendo em vista a equiparação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a Fazenda Pública, e, diante da impossibilidade de dispensa sem motivação, a consequência fica adstrita a determinação de reintegração do empregado dispensado sem justa causa. Assim, afastada a contrariedade a Sumula no 390 desta Corte, ante a aplicação específica da orientação -Jurisprudencial acima indicada a hipótese dos autos. Recurso de embargos não conhecido.” (grifo nosso)



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à fundamentação ou não do ato de dispensa e seus reflexos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (ARE 1304971 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079  DIVULG 27-04-2021  PUBLIC 28-04-2021)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPENSA IMOTIVADA. EMPREGADOS ECT. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 131. REFLEXOS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998 (Tema 131), fixou a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. 2. Quanto aos reflexos decorrentes de eventual dispensa imotivada, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1250918 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119  DIVULG 13-05-2020  PUBLIC 14-05-2020)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – É de âmbito infraconstitucional a discussão acerca da reintegração de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) cuja dispensa imotivada fora considerada inválida, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa ou indireta. II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279 da Súmula/STF. III – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. IV – Agravo interno desprovido.



    (ARE 1265236 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038  DIVULG 01-03-2021  PUBLIC 02-03-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. 



    Consoante o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos § 2º e § 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente